Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0708171-69.2019.8.07.0000 AUTOR: CLAUDIO RENATO CAMPOS REU: CELMA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Indefiro a expedição de ofício requerida pelo autor no id 47574398, por ser desnecessária. A própria parte pode juntar nos autos do processo em trâmite na 2a Vara Cível do Gama cópia do presente processo ou só das peças que reputar necessárias ou requerer à Direção da Secretaria da Câmara certidão com o teor que for do seu interesse. Aguarde-se por 10 dias a iniciativa do autor. Após, arquivem-se e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator